Tribunal: STF
Processo: ARE 1540580
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE OLÍMPIA SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE PARA DETERMINAR O LANÇAMENTO COM BASE NAS FRAÇÕES DE TEMPO ADQUIRIDAS (I) GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUESTÃO PRECLUSA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO APROPRIADO EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS E RETRATAÇÃO DO JUÍZO EM RELAÇÃO À QUESTÃO RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - PRETENSÃO À REFORMA DA SENTENÇA QUE DETERMINA O LANÇAMENTO COM BASE NAS FRAÇÕES DE TEMPO - NÃO CABIMENTO ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13777/08 AO CÓD. CIVIL E À LEI DE REGISTROS PÚBLICOS QUE GARANTEM O DIREITO DE PROPRIEDADE E O REGISTRO DA AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO DE TEMPO CONTRIBUINTE, PARA FINS DE IPTU, QUE DEVE SER CONSIDERADO O PROPRIETÁRIO DA COTA - LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA QUE NÃO ELEGE O ADMINISTRADOR COMO CONTRIBUINTE, NOS TERMOS DO ART. 34 DO CTN - SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO”. (eDOC 71, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; 146, III; e 150, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem não acatou a solidariedade tributária prevista no Código Tributário Nacional acerca do lançamento de IPTU sobre os imóveis em regime de multipropriedade imobiliária.



    Sustenta-se que a Lei 13.777/18 criou um regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde à faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Afirma-se que referida legislação não dispõe de nenhum elemento normativo para concluir que o multiproprietário deverá ser individualizado.



    Argumenta-se que os multiproprietários imobiliários detêm relação pessoal e direita com o fato tributário e, ainda, são pessoas que possuem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, razão pela qual serão alçados à condição de solidários.



    Assevera-se que, no âmbito tributário, a solidariedade não comporta benefício de ordem, o que autoriza a Fazenda Pública municipal a cobrar o crédito tributário de um ou de todos os devedores solidários. Aduz-se a inexistência inexistir previsão na legislação tributária (municipal e federal) acerca do lançamento proporcional tributário por limite de cotas/frações imobiliárias individualizadas. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Código Tributário Nacional e Lei de Registros Públicos), bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou a possibilidade de cobrança do IPTU de acordo com os contribuintes de cada fração. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “No entanto, a despeito da pendência da aprovação de mencionado projeto de lei, não há como ignorar as alterações promovidas pela Lei 13.777/2018, que inseriu no Código Civil capítulo destinado especificamente ao tema (artigos 1358-B a 1358-U), além de alterar a questão registraria na lei de registros públicos (Lei 6015/73).



    Nessa ordem de ideias, a leitura da legislação referida revela que, em que pese haver certo consenso sobre se tratar de direito real, a disciplina da multipropriedade destoa da disciplina geral, na medida em que envolve a propriedade de uma fração de tempo do imóvel, que resulta no chamado parcelamento temporal do imóvel, conforme definido no art. 1.358-C do CC:



    (...)



    Em vista disso, fala-se em direito real sobre coisa própria, de modo que não se sujeitaria à solidariedade, já que a propriedade se dá sobre a parcela de tempo titularizada, com inscrição única, e não sobre a totalidade do imóvel. 



    Bem por isso, não se mostra razoável que seja lançado o tributo considerando cada unidade de apartamento per si, na medida em que não há a propriedade integral de qualquer um dos coproprietários, que titularizam, como dito, apenas parcela de tempo. 



    Nesse aspecto, ainda que se possa cogitar o interesse mútuo sobre o bem imóvel alvo da multipropriedade, o fato é que o próprio Cód. Civil estabelece, em seu art. 1.358-l, que a cessão, alienação ou transferência da fração não depende de anuência ou da cientificação dos demais multiproprietários. Ademais, observa-se que há vedação da consolidação da propriedade mesmo quando apenas uma única parte ostente a propriedade de todas as frações de tempo, consoante art. 1358-C, parágrafo único, do CC, o que reforça o caráter unitário e não solidário das cotas. 



    Ademais, a cobrança e o lançamento único de todo o imposto em relação a apenas uma parte acabam por ignorar a existência de múltiplos proprietários das cotas existentes.



    Em atenção a tal fato, aliás, é que a já mencionada Lei 13777/2018 alterou o art. 176 da Lei de Registros Públicos, consoante dicção dos §§10 e 11º1 , para garantir o registro da propriedade sobre cada fração de tempo existente, garantindo também a existência de inscrição imobiliária individualizada, o que permitiria a cobrança do IPTU com base na quota que cada proprietário de fração de tempo ostente. 



    Somado a isso, vale salientar que, mesmo antes das alterações promovidas em 2018, o Col. Superior Tribunal de Justiça julgou questão envolvendo a multipropriedade, consoante decidido no REsp 1546.165-SP, e muito embora trate de penhora e do uso dos embargos de terceiro, destacou o caráter unitário e não solidário da cota, ao destacar ser “insubsistente a penhora sobre a integralidade do imóvel submetido ao regime de multipropriedade na hipótese em que a parte embargante é titular de fração ideal por conta de cessão de direitos em que figurou como cessionária”.



    No mais, ainda que se considere o veto presidencial parcial ao art. 1358-J do Cód. Civil, que estabelecia justamente a distribuição de tributos e despesas pelos proprietários, o fato é que a ausência de tal norma não impede a aplicação da lei civil e tributária, analisadas de maneira sistemática, em relação à cobrança do IPTU. 



    Nesse sentido, o Cód. Tributário Nacional, em seu artigo 110, impede que a lei tributária altere a definição, o conteúdo e o alcance de institutos e conceitos de direito privado, daí porque as novas disposições de multipropriedade, alinhadas ao conceito de contribuinte existentes no CTN. 



    Com efeito, é certo que o registro do título de aquisição no respectivo cartório de registro de imóvel, nos termos do art. 176, §10, da lei de Registros Públicos torna o adquirente proprietário de fração de tempo proprietário, nos termos do art. 1245 do CC, devendo responder pelos tributos e demais encargos incidentes sobre a fração destacada.



     Não se trata, aqui, de mera realização de compromisso de compra e venda ou da tentativa de opor ao fisco disposições particulares, o que é vedado pelo art. 123 do CTN, mas sim de se observar a fração que incumbe a cada um dos proprietários.



    Nesse contexto, é sabido que o art. 34 do CTN prevê que podem ser considerados contribuintes de IPTU o proprietário, o titular de domínio útil e o possuidor a qualquer título. Apesar disso, não se verifica que o administrator da multipropriedade ocupe qualquer dessas figuras, já que a legislação de regência da multipropriedade deixa ver que o administrador não detém qualquer cota e não poderia, exatamente por isso, ser considerado como contribuinte do IPTU, nos termos do definido no art. 1.358-M, §1º, incisos I a VII, do CC. 



    De todo modo, urge mencionar que o próprio Município de Olimpia vinha realizando os lançamentos nos exatos termos propostos pelo autor da ação, o que fica expresso pelo teor das mensagens trocadas pelo autor e pelo Município (fls. 172/174).



    Por essa razão, portanto, o recurso do Município não comporta provimento, devendo ser mantida integralmente a r. sentença que determinou a emissão dos documentos de arrecadação de acordo com os contribuintes de cada fração”. (eDOC 71, p. 5-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. IPTU. Forma de lançamento. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos. Impossibilidade. Incidência da súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (ARE 1.460.469 ED-ED-AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7.3.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 71, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente